Tribunal: TJPA
Processo: 0807299-04.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807299-04.2018.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0807299-04.2018.8.14.0000

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE JUIZADO CÍVEL DE CONCEIÇÃO ARAGUAIA

INTERESSADO : DIOLENO SETE VASCONCELOS

ADVOGADO : EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA E OUTRO

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FEITO INICIALMENTE APRESENTADO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA ARAGUAIA, TENDO SIDO DECLARADA A INCOMPETÊNCIA PELO JUIZADO ESPECIAL. FEITO POSTERIORMENTE REAPRESENTADO AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA, QUE SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO, POR ENTENDER SER COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA, EM RAZÃO DE QUE A MERA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO FASTA, POR SI SÓ, A COMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA APRECIAR A DEMANDA.

I -Muito embora seja fato certo e consolidado, inclusive no âmbito do STj, de que a mera necessidade da produção de prova não atribui, por si só, impossibilidade de apreciação no âmbito dos juizados especais, também é certo que as peculiaridades de cada caso concreto é que devem nortear a decisão. No caso dos autos, não se trata de mera produção de prova, mas a efetiva complexidade da causa, que foram os fatores determinantes para o não conhecimento da ação pelo juizado especial da comarca.

II-
No caso em exame, verifica-se que para o convencimento do Juízo, a realização de perícia
in loco
, com a finalidade de verificar a situação atual do imóvel é fato necessário. Assim,
diante da evidente complexidade da causa, especialmente no que tange à produção de provas, posto que situações mais complexas possam surgir e que demandarão do Juízo processante, maiores decisões e cotejo de situações que, por certo tornar-se-ão incompatíveis com a celeridade dos Juizados Especiais, forçoso se reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível
, sendo incompatível com os princípios que regem os Juizados sua atuação em causas cujas soluções sejam de maior complexidade.

III- Conflito negativo conhecido, para declarar a competência do Juízo da 1ª vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia para processar e julgar o feito, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0807299-04.2018.8.14.0000

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE JUIZADO CÍVEL DE CONCEIÇÃO ARAGUAIA

INTERESSADO : DIOLENO SETE VASCONCELOS

ADVOGADO : EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA E OUTRO

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, em face do Juizado Especial Cível da mesma comarca, nos autos de Ação de Servidão de Passagem, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DIOLENO SETE VASCONCELOS em face de VICENTE OLIVEIRA DE MORAES.

O autor da demanda propôs inicialmente a ação perante o Juizado Especial Cível da comarca, que extinguiu a ação sem resolução de mérito, por entender ser incompetente o Juizado especial para processar a demanda, por se tratar de causa complexa, que demanda perícia técnica
in loco
, o que foi requerido por ambas as partes.

Reapresentada a ação perante o Juízo da 1ª vara da Comarca de Conceição do Araguaia, este suscitou o presente Conflito negativo de Competência, ao argumento de que o simples fato de a ação exigir prova pericial, não exclui a competência do juizado especial cível, sendo irrelevante a complexidade da prova pericial no âmbito do juizado especial cível.

Recebendo os autos após distribuição regular, solicitei informações do magistrado suscitado (ID 1108574), que as prestou através do documento de nº 1156469, reafirmando a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar o feito..

Enviados os autos ao Ministério Público, este se posicionou pela declaração de competência do juízo da 1ª vara cível da comarca de Conceição do Araguaia.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

VOTO
:

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, em face do Juizado Especial Cível da mesma comarca, nos autos de Ação de Servidão de Passagem, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DIOLENO SETE VASCONCELOS em face de VICENTE OLIVEIRA DE MORAES.

A questão apresentada a este Órgão Julgador diz respeito à competência para conhecer da Ação de Servidão de Passagem, proposta inicialmente perante o juizado especial da comarca, e que, diante da alegada incompetência dos juizados especiais, foi reapresentada perante a 1ª Vara Cível da Comarca. O cerne da questão, sob o qual circunda a dúvida acerca da competência, é a existência de necessidade de perícia
in loco
na ação, o que implicaria, em seus possíveis desdobramentos, na denominação de CAUSA COMPLEXA, afastando a competência dos juizados especiais.

Acerca da fixação da competência para julgamento perante os Juizados Especiais, dispõe o art. 3º da Lei 9.099/5 que:

“ O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação
, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade
, assim consideradas:

I-
As causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II-
As enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III-
A ação de despejo para uso próprio;

IV-
As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.”

Analisando detalhadamente a questão, observo que não procedem os argumentos do magistrado suscitante, ao concluir que produção da prova pericial necessária à análise do feito não atribui complexidade à causa, de modo que poderia, e deveria, ser processada perante o juizado especial cível da comarca.

Muito embora seja fato certo e consolidado, inclusive no âmbito do STj, de que a mera necessidade da produção de prova não atribui, por si só, impossibilidade de apreciação no âmbito dos juizados especais, também é certo que as peculiaridades de cada caso concreto é que devem nortear a decisão. No caso dos autos, não se trata de mera produção de prova, mas a efetiva complexidade da causa, que foram os fatores determinantes para o não conhecimento da ação pelo juizado especial da comarca.

A esse respeito, bem observou o Órgão Ministerial que “
no caso em exame, verifica-se que para o convencimento do Juízo, a realização de perícia in loco, com a finalidade de verificar a situação atual do imóvel é fato necessário. Assim,
diante da evidente complexidade da causa, especialmente no que tange à produção de provas, posto que situações mais complexas possam surgir e que demandarão do Juízo processante, maiores decisões e cotejo de situações que, por certo tornar-se-ão incompatíveis com a celeridade dos Juizados Especiais, forçoso se reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível
, sendo incompatível com os princípios que regem os Juizados sua atuação em causas cujas soluções sejam de maior complexidade. “

No mesmo sentido segue a jurisprudência:

“ CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DEFINIÇÃO DO VALOR DO IMOVEL. MATÉRIA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. (...) 2. A resolução do mérito da ação originária imprescinde da realização de prova pericial, com vistas a apuração do quantum do imóvel, de modo a afastar, ou não, a competência do juizado especial para o julgamento da causa; 3. A necessidade da realização de perícia técnica afasta a competência do juizado especial para decidir a lide, mormente em razão da complexidade da causa. 4. Segurança concedida.”
( TJ-PI. MANDADO DE SEGURANÇA 00062424620138180000. Julgado em 28/10/2015).

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 0807966-53.2019.8.14.0000 SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUIZADO ESPECIAL. JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. I – A complexidade da demanda justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, porquanto, contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica enseja o prolongamento da instrução. II - DECLARO COMPETENTE O JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. (2592253, 2592253, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-18)

Por todo o exposto CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO, PARA

DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020